Tribunal: TJSP
Processo: 2012493-72.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ERRO MATERIAL AUSENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - TESES RECURSAIS APRESENTADAS NO AGRAVO DEVIDAMENTE APRECIADAS, NÃO SE COGITANDO DE VINCULAÇÃO DESTE ÓRGÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - NOVOS DOCUMENTOS QUE SEQUER LEVARIAM AO PROVIMENTO DO AGRAVO - PRETENSÃO MODIFICATIVA DOS ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE ADMITE - EMBARGOS REJEITADOS.